Tribunal: TJMT
Processo: 1004537-23.2020.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004537-23.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LEANDRO NUNES DA SILVA - CPF: 031.295.631-21 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE INVERSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Quando fixados em quantia irrisória, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

LEANDRO NUNES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, que, na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT nº 1004537-23.2020.8.11.0007, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.,
julgou parcialmente procedente
a demanda para condenar a ré ao pagamento de R$3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), a ser deduzido o valor pago administrativamente (R$2.700,00 - dois mil e setecentos reais), corrigido monetariamente, a partir da data do sinistro (18.11.2018) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme ID 92446451.

Em suas razões de ID 92446453, o autor, ora apelante, aduz que não há que se falar em sucumbência mínima, devendo ser invertido o ônus sucumbencial, bem como majorado o
quantum
fixado à título de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 92446457, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso comporta provimento.

É assim porque o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato da autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcial ou minimamente sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC)
. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.” (RAC n. 63.823/2015, Des. Dirceu dos Santos, j. 09.09.2015) (grifo nosso)

Portanto, é pacífico na jurisprudência o entendimento que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai a sucumbência recíproca ou mínima,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO [...] 5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
. 6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3º
e 5º, do CPC,
sobre o valor total da condenação
...”. (
STJ
, AgRg no AREsp n. 424813/CE, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014) (grifo nosso)

Dessa forma, resta evidente que a seguradora deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial fixado na r. sentença.

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
fixou os honorários 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, ora, é cediço que havendo condenação a verba honorária deverá ser aplicada em percentual sobre a condenação e não sobre o valor da causa.

Todavia, levando em consideração o valor da condenação (R$3.712,50), tem-se que a sua fixação em percentual seria ínfima e não remuneraria adequadamente o trabalho desempenhado pelo causídico, dessa forma, tenho que os honorários advocatícios deverão ser readequados e fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em casos semelhantes, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – QUEDA DE VEÍCULO – AGRAVAMENTO DE LESÃO PREEXISTENTE DECORRENTE DO SINISTRO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA - TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO – AÇÃO PROCEDENTE – CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
(TJMT, Ap 77925/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2º e 8º do CPC.
A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, Ap 1037/2017, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017) – grifei.

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que os honorários advocatícios deverão ser fixados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para inverter o ônus sucumbencial e readequar os honorários advocatícios para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021